Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725453-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SANDRO BLEY, VITORIA TOKARSKI BLEY DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face da decisão que reconheceu a deserção do recurso da parte adversa, condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Alega que a decisão é omissa em face do disposto no artigo 85 §2o e §8o do CPC, visto que diante do valor da causa a decisão fixou honorários no valor irrisório de R$ 91,00, deixando de observar a necessidade de que o valor fosse estabelecido em concordância com o trabalho realizado. É o breve relatório. Não se constata a omissão alegada, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado acerca dos honorários advocatícios. No caso, relembra-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a aplicação do Código de Processo Civil é apenas subsidiária. Assim, há regramento sobre os honorários na Lei 9.099/99, que não deve ser afastado pelo simples fato de o valor dos honorários não alcançar a importância pretendida pelo patrono, sobretudo quando se considera que a demanda é considerada como causa de pequeno valor. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator